Tribunal: TJMT
Processo: 1003847-95.2023.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003847-95.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALIPIO ARANDO GOMES - CPF: 051.965.531-18 (APELANTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KETLYN TEODORO CANDIDO - CPF: 053.131.111-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003847-95.2023.8.11.0004

APELANTE: ALIPIO ARANDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – ACUSADO CIENTE DAS MEDIDAS EM SEU DESFAVOR – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E CONDUTA DO AGENTE QUE SE AMOLDA ADEQUADAMENTE AO CRIME IMPUTADO – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS – REPRIMENDA FIXADA ADEQUADAMENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Em que pese à vítima tenha consentido em manter contato com o réu, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa em revogação tácita da ordem judicial, que impôs restrições de afastamento, pois o bem tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher.

Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, vez que a conduta imputada ao agente se amolda perfeitamente ao referido tipo penal.

A prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência através de subterfúgio consistente em simulação de problema de saúde por parte do apelante para contatar e atrair a vítima até o seu encontro para tirar satisfação dos motivos que a levaram a registrar boletim de ocorrência em seu desfavor, autoriza a negativação da culpabilidade.

A perseguição da vítima, em continuidade ao descumprimento das medidas protetivas de urgência, atingindo-lhe o veículo com o próprio automóvel é elemento capaz de levar à negativação das circunstâncias do crime.

Conquanto esteja definida como agravante, a prática de crime contra mulher grávida também pode ser utilizado como argumento para elevação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003847-95.2023.8.11.0004

APELANTE: ALIPIO ARANDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alípio Arando Gomes
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo nº 1003847-95.2023.8.11.0004, que o condenou à pena de
08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e determinou seu comparecimento em grupo reflexivo para homens agressores pelo período de
03 (meses), com total de 12 (doze) encontros
, em razão da prática do crime previsto o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (ID 203326399).

Nas razões de seu inconformismo, o apelante
Alípio Arando Gomes
pugnou (i) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, (ii) redimensionamento da pena ou (iii) desclassificação pra a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (ID 203326407).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 203326412).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto (ID 210929156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003847-95.2023.8.11.0004

APELANTE: ALIPIO ARANDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Alípio Arando Gomes
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, sob o argumento de que no dia 15/01/2023, por volta das 20 horas, em via pública situada na Rua Carajás, nº 192, no Centro da cidade de Barra do Garças/MT, o apelante
descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas judicialmente em favor da vítima
Ketlyn Teodoro Cândido
(ID 203326363).

Segundo a peça inaugural, “
o denunciado e a vítima convivem maritalmente por aproximadamente 2 (dois) anos e 11 (onze) meses e a vítima encontra-se grávida de 05 (cinco) meses, à época dos fatos. Consta que a vítima possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo pela prática do crime de lesão corporal e ameaça, praticado pelo denunciado (Medida Protetiva – 1000139-37.2023.8.11.0004), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência dela
” (ID 203326363).

Afirmou-se que, “
embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra, descumpriu decisão judicial que o proibia de manter contato com a ofendida e entrou em contato com ela por meio de ligação telefônica, insistindo para que fosse até a residência dele, sob o engodo de precisar de ajuda porque estava passando mal, bem como que era para ela retirar alguns pertences dela de sua casa
” (ID 203326363).

Esclareceu-se que, ao chegar ao local, “
o acusado passou a discutir com a ofendida e extremamente alterado a questionou aos gritos sobre as medidas protetivas que solicitou a este Juízo, dizendo a ela que “não precisava ter ido à Delegacia de Polícia”. Ao perceber que o acusado estava em estado de ânimo bastante alterado e temerosa por sua integridade física, uma vez que se encontra grávida, a ofendida disse a ele que buscaria um repelente dentro do carro, quando, então, entrou no veículo e saiu do local
” (ID 203326363).

Entretanto, “
quando a vítima saiu do local, o denunciado passou a persegui-la pelas ruas, tentando a todo custo bater o veículo que conduzia na traseira do veículo conduzido pela ofendida. Assim, com o intuito de se proteger e ser socorrida, a ofendida partiu em direção à Delegacia de Polícia, quando, então, teve o seu automóvel atingido pelo acusado de forma proposital nas imediações da Delegacia da Mulher desta cidade. Ademais, é indubitável afirmar que o denunciado tinha plena ciência das medidas protetivas, haja vista que ocorreu a devida intimação, conforme certidão positiva. O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, negou a prática delitiva que lhe é imputada
” (ID 203326363).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 66.4.2023.3527, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2023.13101 (ID 203326663), nas declarações da vítima (ID 203326665 – pp. 06/08) e no laudo pericial nº 521.2.19.9035.2023.92955-A01 (ID 203326680), que constatou a existência de danos no veículo da vítima.

Em seu interrogatório na fase investigatório, o apelante
Alípio Arando Gomes
negou a prática delitiva (ID 203326675).

Em juízo, procedeu-se à oitiva da vítima
Ketlyn Teodoro Cândido

confirmou seu depoimento na fase policial, pontuando que durante o período em que esteve casada com o apelante houve algumas brigas, inclusive com a prática de agressões por parte de
Alípio Arando Gomes
.

Confirmou que foi até a casa do apelante, que lhe disse que estava passando mal. Ao chegar até o local não se sentiu ameaçada, mas afirmou que o apelante lhe alterou a voz, razão pela qual foi embora do local. Disse não ter interesse na condenação do apelante e confirmou que ele o pai ajuda na criação da menor. Afirmou que na maior parte do tempo, o apelante era uma pessoa tranquila.

Em seu interrogatório, o apelante
Alípio Arando Gomes
negou a prática criminosa.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado, o apelante
Alípio Arando Gomes
pugnou (i) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, (ii) redimensionamento da pena ou (iii) desclassificação pra a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (ID 203326407).

Ante a diversidade de matérias sustentadas pelo apelante, passo à análise de cada uma delas em separado.

b) Dos pedidos de absolvição pela prática do crime previsto no art.

24-A da Lei nº 11.340/2006 e de desclassificação para o art. 65 da Lei de Contravenções Penais.

Em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, o apelante sustentou (i) que sempre manteve contato com a vítima que, após sua prisão em flagrante, intercedeu por sua libertação, situação que demonstraria a ausência de dolo em sua conduta e que (ii) a vítima não comprovou que o comparecimento na residência do apelante impôs-lhe qualquer risco ou constrangimento.

Sem razão, entretanto.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que no dia 05/01/2023, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT deferiu nos autos do processo nº 1000139-37.2023.8.11.0004, medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Ketlyn Teodoro Cândido
e impôs ao apelante as seguintes proibições:

1) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

2) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA, TRABALHO e LOCAIS DE LAZER da vítima e familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

3) Determino ainda que seja oficiada a Patrulha Rede de Frente para que realize o acompanhamento junto à ofendida, relatando ao juízo o que entender pertinente;

Em 09/01/2023, o apelante foi devidamente intimado das referidas medidas protetivas de urgência.

Entretanto, no dia 15/01/2023, menos de uma semana após a sua intimação, o apelante
contatou a vítima
alegando que estava passando mal. Ao chegar ao local, a conversa que inicialmente ocorreu de forma amistosa, o apelante passou a gritar com a vítima em razão dela ter registrado ocorrência policial em seu desfavor.

Em razão do medo decorrente da atitude do apelante, a vítima saiu com seu veículo do local e foi
perseguida
, “
ocasião em que passou a jogar seu veículo contra o da declarante, causando danos materiais na lataria do lado do motorista, inclusive foi feito pericia; Que,
Alípio
só parou de persegui-la quando parou em frente à 1ª delegacia e pediu socorro Ou seja, os autos trazem fartos elementos a demonstrar que durante o período de vigência das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, o apelado descumpriu parte delas, ao se aproximar da vítima, ameaçando-a e perseguindo-a
” (ID 203326665 – pp. 06/08).

Ou seja, não há falar-se em possibilidade de absolvição.

Em
primeiro lugar
, porque o apelante efetivamente descumpriu medida protetiva de urgência imposta em seu desfavor ao contatar a vítima.

Por si só, este contato enseja a prática criminosa.

Mas, para além do simples contato, o apelante gritou novamente com a vítima, a perseguiu com seu veículo e atingiu seu veículo, cessando a perseguição apenas quando a vítima entrou em uma delegacia de Polícia.

Ainda que se alegue a vítima tenha aceitado entrar em contato com o apelante, que se utilizou do argumento de que estava passando mal, deve-se pontuar que “
em que pese à vítima tenha consentido em manter contato com o réu, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa em revogação tácita da ordem judicial, que impôs restrições de afastamento, pois o bem tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher
” (N.U 1000076-96.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

No mesmo sentido: N.U 1002857-23.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023.

Como explica a doutrina, “
o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a
Administração da Justiça
, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, P. 1.309).

Portanto, eventual contato admitido pela vítima, de ausência de temor por parte desta ou da inexistência de medidas judiciais, não afasta a prática criminosa, na medida em que o que se pretende garantir com a adoção das medidas protetivas de urgência é o efetivo respeito às determinações judiciais.

Naquilo que se refere ao pedido de desclassificação para o art. 65 da Lei de Contravenções Penais, o pedido é incabível porque a conduta adotada pelo apelante amolda-se perfeitamente ao disposto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Além disso, o art. 65 da Lei de Contravenções Penais foi revogado pela Lei nº 14.132/2021 que acrescentou em nosso Código Penal o crime previsto no art. 147-A (perseguição), cujo reconhecimento, além de impertinente, implicaria em prejuízo ao acusado, na medida em que a pena mínima adotada para o referido delito é superior àquela do crime imputado ao apelante.

Assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

b) Do pedido de redimensionamento da pena.

Em relação à dosagem da pena, o apelante sustenta, em síntese, que as circunstâncias judiciais consideradas pelo juízo de primeiro grau são inerentes ao tipo penal, não havendo falar-se em hipótese de elevação da reprimenda.

Em seu argumento, chega a dizer que “
a agressão, caso tivesse ocorrido nos termos em que a vítima narrou, revela apenas o clímax dessa desavença, cuja reprovação deve se ater aos limites do próprio tipo penal
” (SIC – ID 203326407).

A proceder à análise da pena-base, o juízo de primeiro grau pontuou:

“Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o réu demonstrou
culpabilidade
exacerbada quando se valendo de um engodo pediu ajuda à vítima, quando na verdade queria questionar a vítima do motivo pela qual ela o denunciou à polícia; que a
circunstância
do réu perseguir e inclusive bateu o próprio carro contra o carro da vítima deve ser valorada negativamente; que as
consequências
para a vítima foram graves, afinal ela se encontrava grávida, razão pela qual fixo a pena em 08 meses de detenção” (ID 203326399).

O juízo de primeiro grau bem analisou a questão e trouxe elementos que demonstram que a conduta do apelante transbordou os limites do tipo e, portanto, enseja o reconhecimento da maior reprovabilidade de sua conduta.

Isso porque, não apenas descumpriu as medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor (ato limitado ao tipo penal), mas se utilizou de engodo e da sensibilidade da vítima, simulando que estava em situação de saúde debilitada, para contatá-la, atrai-la e questioná-la, com gritos, acerca dos motivos pelos quais ela procurou a autoridade policial para registrar ocorrência em seu desfavor.

Este contexto demonstra a maior reprovabilidade da conduta a permitir a negativação da
culpabilidade
.

O mesmo se diga das circunstâncias do crime, vez que não satisfeito em descumprir a medida protetiva de urgência o agente passou a
perseguir a vítima em seu veículo
, com o qual colidiu com o da vítima, conforme demonstrado no laudo pericial acostado ao feito.

A ação do agente, intensificada por esta
circunstância
, comprova que a reprovabilidade de sua conduta foi muito além daquela limitada pelo tipo penal.

Por fim, como bem observado pelo juízo de primeiro grau, a vítima estava
grávida
, o que demonstra a maior gravidade e consequências da prática criminosa, em face do estado gestacional da agredida.

Quanto a este último ponto, registro a interpretação mais benéfica conferida pelo magistrado de primeiro grau em favor do acusado, pois a prática de crime contra mulher grávida é
circunstância agravante
(art. 61, II,
h
, do Código Penal).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024